Tribunal: STF
Processo: ARE 1401146
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO PRIVADO MITIGADO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 173, § 1º, INC. II, DA CRFB. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO REALIZADO SEM A AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, INC. XXXV, DA CRFB). ACÓRDÃOS RECORRIDOS EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



 1. Nos acórdãos recorridos, ficou bem delineado que a EBSERH é empresa pública prestadora de serviços públicos, e, portanto, não lhe é aplicável o disposto no referido art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB. A negativa de acesso à jurisdição, portanto, foi fundamentada em dispositivo constitucional e estabelecida em contrariedade à jurisprudência pacífica desta Corte. 



2. Agravo provido e, desde logo, recurso extraordinário também provido, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, com o fim de reformar os acórdãos recorridos e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para que, ante o reconhecimento da legitimidade ativa ad causam da União, examine o mérito da ação anulatória como entender de direito.



Relatório



 



    1. Trata-se de agravo interposto contra acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho (TST), cujas ementas seguem transcritas:



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONVENCIONAIS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO FIRMADO POR EMPRESA PÚBLICA E SINDICATOS PROFISSIONAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 173, § 1.º, inciso II, dispõe sobre a sujeição das empresas públicas e das sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto aos direitos trabalhistas. Desponta, nessa seara, o poder dessas entidades, integrantes da Administração Indireta, de negociar e formalizar instrumentos coletivos que devem reger a relação entre elas e as categorias profissionais correspondentes. E fazem em nome próprio, porque dotadas de personalidade jurídica. Sob outra perspectiva, a União os Estados e os Municípios não podem negociar com as categorias profissionais que atuam nas empresas públicas e sociedades de economia mista a eles relacionadas. E se não podem negociar e formalizar normas coletivas autônomas, não podem interferir diretamente nessas normas. 2. A União não tem legitimidade para propor ação anulatória de instrumento coletivo firmado por empresa pública, vinculada ao Ministério da Educação, com os Sindicatos profissionais representantes das categorias profissionais que lá atuam, a pretexto de evitar dispêndio ou fazer valer norma editada pelo extinto Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais. Processo extinto sem resolução de mérito.” (e-doc. 51).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, hipóteses previstas nos arts. 897-A da CLT e 1.022 do novo CPC.” (e-doc. 61).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. A convicção acerca da ilegitimidade ad causam da União, externada nos fundamentos que sustentam tal decisão, é suficiente para silenciar sobre a alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. É incompatível, pois, do ponto de vista lógico-jurídico, entender que a parte é ilegítima e, pari passu, supor violado referido princípio sob esse prisma. Daí por que o fundamento adotado no acórdão anterior de que ‘Não traz a União argumento que não tenha sido enfrentado em sua essência’. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.” (e-doc. 72).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, incs. III, als. “a” e “b”, da Constituição da República, a União afirma violados os arts. 5º, inc. XXXV; 93, inc. IX; 97; e 173, § 1º, incs. II e III, e § 3º, da CRFB. Sustenta ser a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) uma empresa pública prestadora de serviço público e cujo capital social pertence-lhe integralmente, sendo 100% público e dependente precipuamente de dotações orçamentárias, nos termos da Lei nº 12.250, de 2011. Ressalta que, no caso, o regime jurídico privado é mitigado, conforme o disposto no art. 14, inc. XIV, al. “h”, da Lei nº 9.649, de 1998, e no art. 1º, inc. IV, do Decreto nº 3.735, de 2001. Consigna que a renovação de acordos e convenções coletivas de trabalho de empresas públicas federais é um ato administrativo complexo, cujo aperfeiçoamento depende de aprovação pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), requisito que não foi observado em relação ao Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016 da EBSERH, sendo esse ato nulo, nos termos dos arts. 104, 107, 111 e 166, inc. IV, do Código Civil. Destaca que o Tribunal Superior do Trabalho, ao não lhe reconhecer a legitimidade para questionar cláusula sobre a concessão de abono assiduidade e negar-lhe acesso ao Poder Judiciário, não atentou para o fato de que o regime jurídico híbrido das empresas públicas deve ser pautado pela observância dos princípios da Administração Pública e dos diplomas normativos que regulamentam a relação delas com o Estado. Afirma ter, a Corte de origem, afastado a legislação que rege o controle/supervisão da União sobre a EBSERH, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, sem qualquer pronunciamento sobre a respectiva inconstitucionalidade, negando-lhe, assim, a devida prestação jurisdicional e violando o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 



    3. A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), em contrarrazões, aponta a ausência de repercussão geral e de declaração de inconstitucionalidade, bem como a falta de violação direta ao Texto Constitucional. No mérito, aduz não terem sido ofendidos os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário (e-doc. 77).



    4. Já a EBSERH salienta a ausência de repercussão geral e de violação de normas constitucionais. Entende competir apenas ao Ministério Público do Trabalho e aos subscritores do acordo coletivo a legitimidade para ajuizar a ação anulatória, bem como suscita a ausência de interesse de agir em virtude de a cláusula do acordo em discussão nestes autos ter sido proposta nas negociações entabuladas no TST. Acrescenta que, antes da propositura da ação, a União deveria ter adotado procedimento administrativo para solução da controvérsia, segundo a Medida Provisória nº 2180-35/2001 e a Portaria AGU nº 1.281, de 2007 (e-doc. 80). 



    5. A Vice-Presidente do TST, Ministra Dora Maria da Costa, não admitiu o recurso extraordinário, ante a incidência do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, a ausência de ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, a impossibilidade de análise de ofensa reflexa e a falta de declaração de inconstitucionalidade das normas suscitadas (e-doc. 90).



    6. Neste agravo, interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a União aponta ser mista a decisão de inadmissibilidade, sendo possível o questionamento da parcela da decisão referente ao reconhecimento da ilegitimidade ad causam e insiste na ocorrência de violação direta dos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário e na não aplicação de normas infraconstitucionais incidentes na espécie (e-doc. 95).



    É o relatório. 



Análise



    7. Como bem sinalizou a União no agravo, não se está a impugnar a questão alusiva à falta de fundamentação dos acórdãos proferidos pelo TST (Tema RG nº 339), pois a discussão persiste apenas no tocante à declaração da respectiva ilegitimidade ad causam para propor a ação anulatória. Dessa forma, sobeja analisar se o TST, ao não reconhecer a legitimidade ativa da União, violou os arts. 5º, inc. XXXV, 97 e 173, § 1º, incs. II e III, e § 3º, da mesma Carta.



    8. De início, é preciso salientar que a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, afirma a existência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada no recurso, apontando a relevância sob o ponto de vista social, econômico e jurídico, tendo em vista que “o presente recurso afeta não apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas jurídicas de direito público e privado fora dele, como todos os entes federativos, empresas públicas e sindicatos, bem como todo universo de empregados beneficiados, despertando assim a requerida repercussão geral.” (e-doc. 74. p. 4). Cumprido apropriadamente, portanto, o requisito estabelecido no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    9. Para melhor exame da controvérsia constante do recurso extraordinário, transcrevem-se os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da ação anulatória:



    “PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA UNIÃO 



    A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH arguem a preliminar de extinção do processo sem resolução de mérito, sob a alegação de que a União não tem legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação. Sustenta a primeira que, ao contrário do que afirmado pela Autora, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH possui personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, sujeitando-se ao regime jurídico das empresas privadas, à luz do que dispõe o art. 1.º da Lei n.º 12.550/2011, bem como dos arts. 1.º e 5.º do Decreto n.º 7. 661/2011. Já a segunda, alega que o Ministério Público tem legitimidade exclusiva para propositura de ação anulatória, admitindo-se, com raríssima exceção, o ajuizamento pelas entidades subscritoras do acordo. 



    Em réplica, a União sustenta, em relação à preliminar de ilegitimidade ad causam, que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH é uma empresa pública, com capital 100% público e com fonte de custeio precipuamente oriunda de dotações orçamentárias da União. Decorre disso, segundo alega, ‘o princípio do controle, por meio do qual o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) realiza a fiscalização da gestão das empresas estatais, inclusive no que tange às respectivas despesas correntes’. E prossegue, afirmando que o manejo do dinheiro público federal há de observar os procedimentos legais, ‘entre os quais a necessidade de submissão prévia do acordo coletivo de trabalho ao crivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), bem como a vedação legal à concessão de abono assiduidade (Resolução do Conselho de Coordenação das Empresas Estatais- CCE n.º 9/1996, art. 1.º, II, ‘c’)’. Busca demonstrar, nessa esteira, que sua legitimidade surgiu da inobservância da norma de ordem pública, por ocasião da celebração da CCT 2015/2016, ‘o que resultou em maltrato à política de controle de empresas estatais estabelecida pelo Ente Central, e, sobretudo, em uso de dinheiro público federal em desacordo com as disposições legais.’ 



    À análise. 



    A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, cuja criação foi autorizada pela Lei n.º 12.550, de 15/12/2011, tem personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, a quem compete sua supervisão. Sujeita-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações trabalhistas, como de fato dispõe o art. 5.º do Decreto n.º 7.7661, de 28/12/2011, que aprovou seu Estatuto Social, entre outras providências. 



    Além dos recursos oriundos de dotações no orçamento da União, a EBSERH é constituída de outras receitas, como bem prescreve o art. 8.º da Lei n.º 12.550/2011. Tem autonomia administrativa e autorização para criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto (art. 1.º, § 1.º do referido diploma legal). O fato de a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares ter seu capital social 100% público, como alega a Autora, ou integralmente sob a propriedade da União, não lhe confere característica diversa de outras empresas públicas, constituídas que são de capital exclusivamente público e sujeitas ao controle interno do Poder Executivo e do controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas. O arrazoado da União apenas coloca a Empresa ré na categoria de empresa pública unipessoal, dado o capital exclusivo da União, em contraposição às empresas públicas de vários sócios governamentais minoritários. 



    Trata-se, portanto, de ente com personalidade jurídica, capaz de, nessa condição, adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio, figurando a celebração de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho apenas um exemplo do seu amplo universo de atuação. 



    E é dessa realidade que emerge a ilegitimidade da União.



      A Constituição Federal, em seu art. 173, § 1.º, inciso II, dispõe sobre a sujeição das empresas públicas e das sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto aos direitos trabalhistas. 



    Desponta, nessa seara, o poder dessas entidades, integrantes da Administração Indireta, de negociar e formalizar instrumentos coletivos que devem reger a relação entre elas e as categorias profissionais correspondentes. E o fazem em nome próprio, porque dotadas de personalidade jurídica. 



    Sob outra perspectiva, a União, os Estados e os Municípios não podem negociar com as categorias profissionais que atuam nas empresas públicas e sociedades de economia mista a eles relacionadas. E se não podem negociar e formalizar normas coletivas autônomas, não podem interferir diretamente nessas normas. 



    É certo que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, por integrarem a Administração Indireta, são entidades híbridas, pois, a despeito de sujeitarem-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, estão submetidas aos princípios gerais consagrados à Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição Federal, entre eles o da legalidade. 



    Tal princípio, todavia, não obsta o poder normativo da Justiça do Trabalho de fixar condições de trabalho, de natureza econômica e social, para pacificar conflitos coletivos entre as acenadas entidades e as respectivas categorias profissionais. 



    Seria um contrassenso, portanto, admitir a interferência dos entes federados nessas relações, nas quais se inclui o pedido de anulação de norma coletiva autônoma, a pretexto de preservação de normas de controle de gestão e fiscalização editadas pelos órgãos a que se vinculam as entidades da Administração Indireta. 



    Nesse cenário, não tem a União legitimidade para propor a anulação da cláusula normativa autônoma firmada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, vinculada ao Ministério da Educação, que versa sobre abono assiduidade, com o objetivo de evitar dispêndio ou fazer valer o art. 1.º, II, “c”, da Resolução n.º 9, de 8/10/96, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – CCE (atual Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais), que veda a concessão dessa vantagem. 



    São devidos os honorários advocatícios, postulados em defesa, com base no art. 85 do NCPC, uma vez que a pretensão de nulidade de cláusula coletiva não tem origem na relação de emprego, conforme precedente RO-8-40.2015.5.14.0000, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 27/11/2015, citado a título ilustrativo. 



    Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa da União suscitada em defesa e perfilhada pelo Ministério Público do Trabalho e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. Condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da causa (R$1.000,00), em favor de cada um dos Réus, nos termos do art. 85 do NCPC. Custas pela União, isenta, na forma da lei.” (e-doc. 51, p. 3-6; grifos nossos).



    10. Com o fim de instar o Colegiado a quo a manifestar-se sobre as normas de direito público aplicáveis ao regime híbrido das empresas públicas e sobre os dispositivos constitucionais suscitados como violados, a União opôs embargos de declaração, de cujo acórdão colhem-se os seguintes trechos:



    “Busca demonstrar a União que o acordo coletivo de trabalho 2015/2016, entabulado entre os Réus, interferiu lesivamente na esfera jurídica da União. Reitera, assim, que a EBSERH constitui empresa pública com capital 100% público e com fonte de custeio precipuamente oriunda de dotações orçamentárias da União, e que, por essa razão, está submetida a controle pelo Órgão competente. E prossegue reafirmando: ‘apesar de haver previsão de remuneração com a prestação de serviços compreendidos em seu objeto (art. Bg [sic], 11, “a”, da Lei 12.250/11), o fato é gue [sic] a própria lei diz a gue [sic] prestação dos serviços por parte da EBSERH será GRATUITA, apesar de poder ressarcir-se junto às entidades privadas de plano de saúde pelos serviços prestados (art. 3.º, § 1.º, da mesma Lei)’. Ressalta a necessidade de submissão prévia do acordo coletivo de trabalho ao crivo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como a vedação legal à concessão de abono assiduidade. Nesse contexto, alega que houve obscuridade no julgado, já que não apreendido, conforme busca comprovar, o regime jurídico constitucional das empresas estatais, em toda a sua dimensão. Alega, por outro lado, que ‘deve o E. TST prestar esclarecimentos a respeito do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, disposto no art. 5.º, XXXV, da CR (vício surgido no próprio acórdão- OJ 119/SDI-1), na medida em que foram trancadas as portas do ludiciário [sic] para a União, mesmo diante de manifesta violação de normas de ordem pública.’ Sustenta, por fim, que foi afastada a incidência do dispositivo constitucional apontado [art. 97 da Constituição Federal, segundo a interpretação conferida pela Súmula Vinculante n.º 10 do Supremo Tribunal Federal] sem explicar o motivo. 



    Não procedem os Embargos. 



    Não traz a União argumento que não tenha sido enfrentado em sua essência. Reitere-se, a propósito, o seguinte trecho extraído do acórdão embargado:



(...)



    A própria narrativa deduzida pela União demonstra que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem recursos próprios e autonomia para gerir seus negócios. 



    É pacífico, portanto, o entendimento de que, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas em relação aos direitos trabalhistas, é a empresa pública que tem de responder pelas as obrigações por ela contraídas, não tendo a União legitimidade para interferir nas normas coletivas por ela celebradas. 



    O acórdão embargado é elucidativo das questões aqui meramente reiteradas.” 



    Nada a sanar.” (e-doc. 61, p. 2-4).



    11. Seguiu-se, então, a oposição de novos declaratórios, aos quais também foi negado provimento, ante os seguintes fundamentos:



    “A SDC reconheceu que a União não tem legitimidade para propor ação anulatória de instrumento coletivo firmado por empresa pública e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam. 



    Interportos Embargos de Declaração, a SDC negou-lhes provimento. 



    A União interpõe novos Embargos de Declaração, alegando que a SDC, nas decisões proferidas, não enfrentou a questão relativa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ‘que no caso incide por via transversa, diante da impossibilidade da União reverter judicialmente a lesão e a seus interesses jurídicos e econômicos’ e a diversas normas legais ali citadas. Destaca a necessidade de enfrentamento da matéria para fins de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. 



    Sem razão a União. 



    Como entender que não foi enfrentado o argumento relativo ao princípio da inafastabilidade da jurisdição se os fundamentos da decisão, ali expressamente delineados, direcionaram-se a reconhecer a ilegitimidade ad causam da União? 



    Uma vez reconhecido que a União não tem legitimidade para propor ação anulatória de acordo coletivo de trabalho firmado por outro ente dotado de personalidade jurídica, capaz, portanto, de responder pelos seus próprios atos, é óbvio que se afastou ali qualquer possibilidade de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 



    O foco da questão não diz respeito ao acenado princípio, mas à demonstração do acerto ou não da decisão mediante a qual se reconheceu a impossibilidade de a União figurar como parte num processo que tem como objeto acordo coletivo de trabalho firmado por uma entidade da Administração Indireta a ela vinculada, ainda que visível o seu interesse econômico – por via transversa, como apontado - na anulação da cláusula impugnada. 



    A convicção acerca da ilegitimidade ad causam da União, externada nos fundamentos que sustentam tal decisão, é suficiente para silenciar sobre a alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. É incompatível, pois, do ponto de vista lógico-jurídico – reitere-se, entender que a parte é ilegítima e, pari passu, supor violado referido princípio por esse prisma. Eventual violação da diretriz constitucional somente poderia ocorrer de forma reflexa, vale dizer, se demonstrado o desacerto da decisão embargada. 



    Daí por que o fundamento adotado no acórdão anterior de que ‘Não traz a União argumento que não tenha sido enfrentado em sua essência’. 



    Enfatize-se, por fim, o que já foi reforçado no acórdão prolatado no julgamento dos primeiros Embargos de Declaração:



     ‘É pacífico, portanto, o entendimento de que, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas em relação aos direitos trabalhistas, é a empresa pública que tem de responder pelas as obrigações por ela contraídas, não tendo a União legitimidade para interferir nas normas coletivas por ela celebradas.’ 



    Certo ou errado, é sobre esse ponto que deve a União envidar seus esforços. 



    Mais uma vez, nada a sanar.” (e-doc. 72, p. 2-3)



    12. Com clareza, é possível verificar que o Tribunal de origem, para assentar a ilegitimidade da União valeu-se de fundamentação centrada no art. 173, § 1.º, inciso II, da Constituição da República, o qual dispõe sobre a sujeição das empresas públicas e das sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto aos direitos trabalhistas. 



    13. Ademais, é possível extrair dos pressupostos fáticos e jurídicos estabelecidos nos acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho que a União, na ação anulatória, conseguiu demonstrar que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) é uma empresa pública prestadora de serviços públicos, de capital integralmente público e pertencente a ela, com fonte de custeio precipuamente oriunda de dotações orçamentárias e supervisionada pelo Ministério da Educação, sendo, portanto, submetida aos princípios constitucionais gerais da Administração Pública (art. 37, caput, da CRFB) e ao regime jurídico híbrido das empresas públicas. 



    14. Embora o Tribunal a quo tenha reconhecido o interesse econômico da União na anulação do acordo coletivo de trabalho formalizado pela referida empresa pública sem a anuência do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), consignou impertinente a interferência dela em “norma coletiva autônoma, a pretexto de preservação de normas de controle de gestão e fiscalização editadas pelos órgãos a que se vinculam as entidades da Administração Indireta”. Repito, considerou aplicável à EBSERH o disposto no art. 173, § 1º, inc. II, da CRFB e daí asseverou ilegitimidade ativa ad causam da União.



    15. Pois bem. Repontuo que o cerne da questão ora em exame é analisar se o TST, ao assentar a ilegitimidade ativa da União, ofendeu os arts. 5º, inc. XXXV, 97 e 173, § 1º, incs. II e III, e § 3º, da Carta da República, transcritos abaixo:



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



(...)



    XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.



    § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



(...)



    § 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.”



    16. Relativamente à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos acrescidos)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, não havendo se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.393.145-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022; grifos acrescidos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.2.2021. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 660 E 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE ÓBICES QUE IMPEDEM A ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação à configuração de situação discriminatória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da repercussão geral). 3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir rese